Tribunal: TJES
Processo: 5007359-30.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007359-30.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CRISTOVAO SANTOS CARLOS JUNIOR
RECORRIDO: MOTTU LOCACAO DE VEICULOS LTDA.
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5007359-30.2024.8.08.0048

RECORRENTE: CRISTOVAO SANTOS CARLOS JUNIOR

RECORRIDO: MOTTU LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dra.: FABIOLA CASAGRANDE SIMOES -

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA. PROBLEMA MECÂNICO. LUCROS CESSANTES. AUSÊNCIA DE PROVA. DANOS MORAIS AFASTADOS. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
CRISTOVAO SANTOS CARLOS JUNIOR
em face de
MOTTU LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA,
aduzindo o requerente que é locatário de uma motocicleta junto à requerida que utiliza em suas atividades laborais (Uber e 99). Informa que um dia após sair da manutenção preventiva a motocicleta apresentou problema na fiação elétrica, bem como travamento da roda traseira, sendo encaminhada para conserto e permanecendo por 04 dias sem a mesma. Busca, assim, indenização a título de lucros cessantes, além de danos morais.

Em contestação (ID 8954559), a requerida alega que o autor não comprova que os problemas suportados ocorreram exatamente após a manutenção preventiva da motocicleta, destacando ainda que o bem foi entregue em perfeitas condições.

A sentença (ID 8954572) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos autorais.

Via reflexa, EXTINGO o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil
”.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 8954574), reiterando que a requerida não comprova ter realizado manutenção na motocicleta, além disso, menciona que suas provas se baseiam em prints de tela sistêmica.

A demandada apresentou contrarrazões (ID 8954577), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. Em que pese o recorrente utilizar o bem ofertado pela requerida para desenvolver suas atividades laborais, não há qualquer distinção no desenvolvimento da relação por se tratar o adquirente de profissional, pessoa física ou jurídica, muito menos em razão do emprego do bem a ser adquirido. Assim, ante a indistinção da vulnerabilidade fática de todos aqueles que consomem o produto comercializado pela ré, aplicável o CDC ao caso em tela.

Em que pese o posicionamento em questão, entendo que o pleito não prospera, assim como o magistrado de piso. Correlacionando os fatos narrados com as provas dos autos posso observar que as fotografias anexadas aos autos (ID’s 8954535 e 8954538) não comprovam em que momento a motocicleta MOTTU/Sport, placa FKM2H02 apresentou problemas, considerando que os registros não possuem data.

Além disso, o mero problema mecânico não acarreta culpa imediata da requerida, a não ser que seja recorrente e, de fato, impeça a utilização do veículo, o que não parece ser, tratando-se de um problema pontual ocorrido com a motocicleta.

Em sequência, entendo que o pedido de lucros cessantes não merece ser acolhido em razão da precariedade dos elementos de prova à disposição e tendo em vista a firme orientação superior no sentido de que qualquer condenação por lucros cessantes exige a comprovação cabal dos lucros que efetivamente cessaram, e não se levando em consideração meras projeções de expectativas não alcançadas. Vale registrar que inexiste qualquer documento que comprove, efetivamente, eventual prejuízo decorrente da não utilização da motocicleta por 04 dias, sendo importante registrar que os prints de ID 8954534 sequer identificam o motorista que auferiu a renda durante a semana.

In casu
, é obrigação da parte autora a demonstração do dano material, que não pode ser presumido ou hipotético, devendo ser cabalmente demonstrada a diminuição do patrimônio de modo a ensejar tal indenização, tendo em vista que o artigo 944, do Código Civil determina que a indenização se mede pela extensão dos danos.

Por fim, em relação ao dano moral, é necessário que além de eventual ilicitude do ato, que os sofrimentos sejam de ordem tal a perturbar a consciência do lesado. Contudo,
in casu
, o recorrente não colacionou aos autos elementos que evidenciem prejuízos em sua
psique
, aptos ao reconhecimento do dano moral, cuja conduta praticada pela recorrida configura desconfortos que não ultrapassam o mero aborrecimento.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 04 de fevereiro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)